Tribunal: TJDFT
Processo: 0700589-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700589-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E S P A C H O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA contra o JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. O regimento interno desta Egrégia Corte de Justiça estabelece: Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: I - determinar a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado; II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Dessa forma, designo o douto Juízo Suscitado como competente, em caráter provisório, para a resolução das questões supervenientes, bem como para as medidas urgentes que se fizerem necessárias (art. 955 do CPC). Requisitem-se as informações ao Juízo Suscitado no prazo de 5 (cinco) dias. Após, à d. Procuradoria de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator